Tribunal: STF
Processo: RE 96571
Classe: RE
Órgão julgador: OSCAR CORREA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1983-10-18
Data de publicação: 1983-10-18

Ementa:
CRIAÇÃO DE OFICIO DE JUSTIÇA. AUSÊNCIA DE PROCESSO LEGISLATIVO.
CÓDIGO DE DIVISAO E ORGANIZAÇAO JUDICIÁRIA DO PARANA (RESOLUÇÃO
NORMATIVA N. 1, DE 1970, DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA).
RECURSO, PELA ALINEA C, NÃO SUFICIENTEMENTE FUNDAMENTADO (SÚMULA
284).
ALEGAÇÃO DE OFENSA A DISPOSITIVOS CONSTITUCIONAIS NÃO
PREQUESTIONADOS. DISSIDIO JURISPRUDENCIAL NÃO CONFIGURADO.
RECURSO EXTRAORDINÁRIO NÃO CONHECIDO.